Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600295-64.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALEX GARCIA TAMPELINI
Órgão julgador: RECORRENTE: ALEX GARCIA TAMPELINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600295-64.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600295-64.2020.6.16.0088
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600295-
64.2020.6.16.0088 (DRAP 0600268-81.2020.6.16.0088), que julgou procedente o pedido da
impugnação ao registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e, em
consequência, indeferiu o requerimento de registro da candidatura de Alex Garcia Tampelini, para
concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido Solidariedade, no Município de Cianorte-PR, sob o n.º
77065, com nome de urna LECÃO. (Ação de impugnação do registro de candidatura pelo Ministério
Público Eleitoral sob a alegação de que o impugnado não cumpriu com a obrigação eleitoral
imposta a todos os candidatos, consistente em prestar as contas relativas a sua campanha
eleitoral do ano de 2016, incorrendo substancialmente, em ausência de quitação eleitoral no
período de 01-janneiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Ademais, bom lembrar que a Lei 9504/97,
em seu artigo 11, § 7º, inclui, entre os elementos constitutivos do conceito de quitação eleitoral, "a
apresentação de contas de campanha eleitoral". Com efeito, aquele que não cumpre suas
obrigações eleitorais não está quite com a Justiça Eleitoral e não está apto à candidatura, por não
reunir a plenitude dos direitos políticos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALEX GARCIA TAMPELINI (RECORRENTE)
CLAUDINEI LAGUNA MARTINS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20049
966
19/11/2020 17:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.258

RECURSO ELEITORAL 0600295-64.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ALEX GARCIA TAMPELINI
- OAB/PR0049640
ADVOGADO: CLAUDINEI LAGUNA MARTINS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CARGO DE VEREADOR - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUITAÇÃO ELEITORAL –
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES ÀS
ELEIÇÕES DE 2016– ART.11 LEI Nº9.504/97. SÚMULA TSE 42 –
PEDIDO DE REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.No caso o Recorrente não apresentou documentos que comprovem sua
quitação eleitoral, de modo que lhe falta a condição de elegibilidade
prevista no artigo 11, §1º, inciso VI, da Lei nº9.504/97.
2.Recurso conhecido e não provido mantendo o indeferimento do registro
de candidatura do recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 20049966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917135680600000019419992
Número do documento: 20111917135680600000019419992

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral (id. 13629166) interposto por
em
ALEX GARCIA TAMPELINI
face da sentença exarada pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte – PR que julgou
procedente a AIRC proposta pelo promotor eleitoral, indeferindo o Requerimento de Registro de
, porquanto não
Candidatura - RRC do recorrente, em razão da ausência de quitação eleitoral
prestou suas contas relativas às eleições de 2016 em que foi candidato ao cargo de vereador
(ID 13628616).
2.Em suas razões recursais, alegou que não se encontra em condição de inelegibilidade, pois,
na referida campanha, o candidato não efetuou nenhum gasto, tendo as despesas zeradas,
conforme documento emitido pelo TSE.
3.Sustenta ainda que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público Eleitoral, o Recorrente
prestou contas para a Justiça Eleitoral referente às Eleições de 2016, juntando relatório zerado
de despesas.
4.Ao final, requereu pelo conhecimento e provimento do Recurso para reforma da sentença
com o consequente deferimento de seu pedido de registro de candidatura.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento
do recurso interposto, pela ausência de documentos nos autos que
e desprovimento
comprovem a quitação eleitoral do Recorrente.
É o relatório.
VOTO
1.Estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do recurso e, portanto, deve ser
conhecido.
2.Depreende-se dos autos que o recorrente visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
88ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR, que indeferiu seu pedido de Registro de Candidatura para
concorrer ao cargo de Vereador no município de Cianorte/PR nas eleições de 2020.
3.Extrai-se da sentença recorrida que o indeferimento do Requerimento de Registro de
Candidatura se deu em razão da ausência de quitação eleitoral, porquanto o
Recorrente, quando candidato a vereador nas eleições de 2016, não teria
prestado contas à Justiça Eleitoral.
4.Conforme preconiza o inciso VI, do §1º, artigo 11, da Lei nº9.504/97, a certidão de quitação
eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o Requerimento de Registro de Candidatura
estar instruído com este documento. Veja-se:
Art.11 - Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições
.
(Redação dada pela Lei nº13.165, de 2015)
§1º - O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral.
(...)
Num. 20049966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917135680600000019419992
Número do documento: 20111917135680600000019419992

5.Em que pese as alegações do Recorrente, não se verifica nos autos a apresentação de
quaisquer documentos que comprovem que o pretenso candidato procedeu sua quitação
perante a justiça eleitoral, sendo condicionada à apresentação das contas não prestadas
referente às eleições de 2016.
6.Assim, embora o recorrente afirme que apresentou suas contas com movimentação zerada,
conforme certidão da Justiça Eleitoral, o que se vê é que o documento mencionado se trata de
apresentação de “envio de relatório financeiro”, o que é deveras distinto da apresentação das
contas finais, que é a única capaz de garantir a não prestação de contas.
7.Ademais, tendo em vista que a irregularidade se deu no último pleito municipal de 2016,
aplicável a Súmula nº42 do Tribunal Superior Eleitoral, que assim dispõe:
“Súmula 42 TSE - a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas”.
8.Portanto, ainda que houvesse provas nos autos quanto à regularização da prestação de
contas, a súmula acima citada é clara ao afirmar que a ausência de quitação eleitoral perdura
por todo o mandato para o qual concorreu.
9.Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO A GOVERNADOR.
QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA PRETÉRITA.
IMPEDIMENTO. CURSO DO MANDATO PARA O QUAL O CANDIDATO CONCORREU.
1.O agravo regimental não pode consubstanciar mera repetição dos argumentos expostos no
recurso especial, devendo impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
2.O candidato teve o seu pedido de registro de candidatura impugnado pelo Ministério Público
e indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, por falta de quitação eleitoral, em decorrência da
não apresentação das contas da campanha realizada nas Eleições 2010, em que concorreu
ao cargo de deputado federal, e nas Eleições 2012, em que foi candidato a vereador.
3.A não apresentação oportuna das contas de campanha de 2010 e de 2012 enseja o
impedimento da quitação eleitoral até o final das respectivas legislaturas, conforme preveem
os arts.41, 1, da Res.-TSE n°23.217 e 53, 1, da Res.-TSE n°23.376.
4.A apresentação extemporânea das contas de campanha, após a decisão que as julgou não
prestadas, não afasta a ausência da condição de elegibilidade referente à quitação eleitoral,
pois a apresentação somente será considerada para fins de regularização do cadastro
eleitoral ao final da legislatura à qual o candidato concorreu, conforme disciplinado pelo TSE
(grifei).
10.Portanto, conclui-se que o Recorrente não ostenta a condição de elegibilidade prevista pelo
artigo 11, §1º, inciso VI, da Lei nº9.504/97, razão pela qual não merece reforma a sentença que
indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso eleitoral interposto por ALEX GARCIA TAMPELINI e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o indeferimento de seu registro de
candidatura.
Num. 20049966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917135680600000019419992
Número do documento: 20111917135680600000019419992

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600295-64.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ALEX GARCIA TAMPELINI -
Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDINEI LAGUNA MARTINS - PR0049640 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20049966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917135680600000019419992
Número do documento: 20111917135680600000019419992